Tribunal: TJMT
Processo: 1022750-59.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022750-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GABRIEL DA ROSA LINO - CPF: 103.779.721-34 (AGRAVADO), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COTAS DO PASEP. COBRANÇA DE SUPOSTOS DESFALQUES EM CONTA PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AFASTADAS. TEMA 1.150 DO STJ.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do
REsp. n. 1.895.936/TO
, processado sob o rito de Recurso Repetitivo (Tema n. 1.150), sedimentou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda, na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao
PASEP
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

2.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A, pela responsabilidade decorrente da gestão do banco, quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

3.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo
205
do
Código Civil
.

4.

A Ação que objetiva o ressarcimento de supostos desfalques em conta vinculada ao
PASEP
não retrata relação de consumo e, portanto, não se aplica a inversão do ônus da prova estabelecida no art.
6º
,
VIII
, do
Código de Defesa do Consumidor
.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1022750-59.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

AGRAVADO: GABRIEL DA ROSA LINO.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, ou subsidiariamente, efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão da lavra da MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, tombada sob o n. 1008034-06.2021.8.11.0041, ajuizada por
GABRIEL DA ROSA LINO
,
saneando o feito, rejeitou as prejudiciais de incompetência da Justiça Estadual, prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
, legitimidade da União Federal, e incompetência do juízo para julgar a causa, valendo-se para tanto, do disposto no Tema 1.150 do STJ, (Id. 163599456 – autos de origem).

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:
a)
a ilegitimidade passiva
ad causam
, pois o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do
PASEP
, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional);
b)
a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda e a competência exclusiva da Justiça Federal, sendo declinada a competência para a Justiça Federal, e a redistribuição do presente feito perante aquele órgão judiciário;
c)
o prazo prescricional da ação promovida contra União Federal por titulares de contas vinculadas ao
PIS

/PASEP
seria de 5 (cinco) anos;
d)
inaplicabilidade do
CDC
e a impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso
sub judice
.

Pede o conhecimento e provimento ao recurso, para reformar a decisão impugnada, para acolher à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485
do
C
PC
, bem como reconhecer a incompetência desta Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda, declinando-se a competência para a Justiça Federal e que seja determinada a redistribuição para uma das varas federais, nos termos do art.
109
, I da Constituição da República. Subsidiariamente, requer seja acolhida a prejudicial de mérito para declarar prescrito o pleito autoral, nos termos do art.
487
,
II
do
C
PC
(Id
.
233371689).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, conforme Id. 234135679.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 23420186.

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. 240058186.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, ou subsidiariamente, efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos materiais n. 1008034-06.2021.8.11.0041, ajuizada por
GABRIEL DA ROSA LINO
, que
rejeitou as prejudiciais de incompetência da justiça comum estadual, prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
, legitimidade da União Federal e incompetência do juízo para julgar a causa, valendo-se para tanto, do disposto no Tema 1.150 do STJ.

A questão versada nos autos do presente recurso, cuida de verificar o acerto ou não decisão que, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação.

Por sua vez, a parte agravante defende a reforma da decisão, sobre os seguintes pontos:
(i)
a prescrição quinquenal;
(
ii
)
ilegitimidade passiva;
(
iii
)
competência da justiça federal;

(iv)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

O agravante afirma que o prejuízo mostra-se estampado no fato de que é gritante a ausência de responsabilidade do Banco do Brasil na restituição de valores ou aplicação de correção monetária sobre o Fundo
PASEP
, sendo certo que, com o regular andamento do feito, a Instituição Financeira poderá ser condenada a pagar vultuosa monta de R$
25.279,11
(vinte e cinco mil duzentos e setenta e nove reais e onze centavos).

Pois bem
.

Com efeito, a matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo Tema 1.150 (REsp. 1.895.936), oportunidade que firmou
a seguinte tese

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Do cotejo da tese firmada pelo STJ com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil S/A, competência da Justiça Federal e a prescrição de cinco anos não encontra o menor respaldo.

Assim, tem-se por demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil S/A., em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

A propósito, transcrevo julgado de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150). 2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta.

(RAI 1011058-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, publicado no DJE 12/06/2024)”.

Da leitura dos autos de origem, verifica-se que não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, restando evidente a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.

Logo não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A, tendo em vista a responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto a saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP.

Diante do exposto, não enxergo o interesse do Conselho Gestor do Fundo e, consequentemente da União, que justifique a intervenção do ente no processo, nem atraia a competência da Justiça Federal.

Resta evidente, que a
competência para julgamento do feito é da justiça comum estadual
.

Nesse sentido, é o entendimento do Col. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL.
PASEP
. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta Pasep, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se requer a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (
AgInt no REsp n. 1.925.228/TO
, relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 1/7/2021)”.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR LIBERADO A MENOR DA CONTA INDIVIDUAL DO PIS/PASEP. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES REJEITADAS. TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. II – A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.
III - Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.
(RAI 1015726-77.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, publicado no DJE 17/08/2024)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do julgamento do Recurso Repetitivo - REsp 1895936-TO do STJ, fixou-se as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (RAI 1011294-15.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, publicado no DJE 12/08/2024)”.

No tocante à
prescrição
, tem-se que nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PASEP, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art.
205
do
Código Civil
, de 10 (dez) anos.

Sendo que o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências que, no caso, somente pode ser aferível a partir do acesso do titular ao extrato de movimentação da conta
PASEP
.

Extrai-se dos autos, que o autor somente teve acesso aos extratos do
PASEP
em 13/11/2020 (informação extraída da inicial originária – Id. 50846363), e que a ação foi proposta em 11/05/2021, não restou ultrapassado o lapso prescricional decenal previsto no art.
205
do
CC
.

Assim, resta afastada a ocorrência da prescrição
.

Noutra esfera, quanto à aplicabilidade do
CDC
, em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do
PASEP
, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos,
não é possível a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista, resta indevida a inversão do ônus da prova.

Não se aplica o
CDC à presente hipótese, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do
PASEP
, por força de expressa determinação da Lei Complementar n.
8
/1970.
“(Acórdão 1229212,
07346430720198070001
, Relator:
Robson Teixeira de Freitas
, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020)
”.

Por isso, também não é cabível a
inversão do ônus da prova
ao caso, cabendo ao autor comprovar, minimamente, as suas alegações como, por exemplo, mediante pedido de produção de perícia técnica.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, impossibilidade ou excessiva dificuldade de obtenção, pelo agravado, dos documentos necessários à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA DE FUNDO: CORREÇÃO MONETÁRIA.
PASEP
. APELANTE INTIMADO PARA SE MANIFESTAR QUANTO AOS EXTRATOS TRAZIDOS. QUATRO INTIMAÇÕES. INÉRCIA. SISTEMA DE ÔNUS E PRECLUSÕES. 1. O
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
, conhecido como
PASEP
, não se enquadra como relação de consumo. É um benefício social concedido aos servidores públicos, equivalente ao
Programa de Integração Social
(
PIS
). 2. A discussão que, em razão da marcha processual, se concentra na quantidade de depósitos que foram efetuados, se torna uma controvérsia a respeito de fatos, ainda que a questão jurídica de fundo se refira ao tema da correção monetária. O não atendimento do ônus probatório, no tempo e na forma prevista pela lei, coloca a parte em posição desvantajosa. Doutrina. 3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
4. Apelação desprovida.
(Acórdão 1214669,
07175726020178070001
, TJDFT, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/11/19, publicado no DJE: 25/11/19. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.

Ante tais fundamentos,
PROVEJO EM PARTE
o agravo de instrumento,
para reconhecer a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor
, bem como a não inversão do ônus da prova, mantendo os demais termos da decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024